Tribunal: STF
Processo: RE 1501528
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, resumido na seguinte ementa (Doc. 368):



    PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 C/C O ART. 299, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. FALECIMENTO DA PRIMEIRA RÉ. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARTIGO 107, I, DO CP E ARTIGO 62 DO CPP. PREFACIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE. ILICITUDE PROBATÓRIA NO INQUÉRITO POLICIAL. ILICITUDE PROBATÓRIA DE GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VETORIAIS. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. REQUISITOS OBJETIVOS. EVENTUAL VIABILIDADE DE PROPOSTA. DILIGÊNCIA NA ORIGEM. PRECEDENTE. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. Em decorrência do falecimento da primeira ré, extinta a sua punibilidade, nos termos do disposto no artigo 107, I, do CP e no artigo 62 do CPP.



    2. A mera atuação do magistrado no processo civil não conduz à suspeição.



    3. Demonstradas a utilidade, a necessidade e a adequação da prova, esta, mesmo tendo sido determinada de ofício pelo magistrado, não atesta contra imparcialidade deste.



    4. Nos termos do art. 40 do CPP, o julgador, diante de fato irregular, tem o dever de remessa ao MPF para apuração de eventuais crimes, não havendo que se falar em parcialidade do magistrado.



    5. Eventuais irregularidades na fase investigativa, ainda que venham a ser comprovadas, não possuem o condão de afetar a ação penal. Isso porque o inquérito policial é peça meramente informativa, que visa a munir o órgão responsável pela acusação dos elementos necessários para o oferecimento da denúncia, não consistindo, portanto, em fase obrigatória da persecução penal.



    6. No caso dos autos, as declarações dos réus na fase inquisitiva não formam prova isolada. A prova documental e o interrogatório judicial consubstanciam a condenação.



    7. Gravação clandestina é aquela realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento da outra parte, ou por terceiro, mas com o conhecimento de uma das partes, predominando tanto na doutrina quanto na jurisprudência o entendimento de que prescinde de ordem judicial, constituindo-se, portanto, em prova lícita.



    8. A gravação de ligação telefônica realizada pela primeira ré na condição de cliente do escritório de advocacia do segundo réu não viola o sigilo funcional ou o dever de confiança. Isso porque a cliente tão-somente solicita informações sobre a situação do seu processo, nada tratando a respeito de informações de terceiros ou sobre dados cujo sigilo devesse ser mantido.



    9. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa, no sistema processual penal, importante garantia aos acusados, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre os fatos imputados aos réus e a sua responsabilidade penal.



    10. A sentença condenatória guarda estrita relação com os fatos narrados na denúncia, a qual é bastante clara e indica todas as circunstâncias em que teria sido cometido o crime de apropriação indébita, inexistindo qualquer violação ao princípio da correlação.



    11. Para a configuração da apropriação indébita, é necessário que o agente tenha se apossado ou tomado como sua coisa que pertence a outra pessoa. O elemento subjetivo é o dolo, a vontade específica de pretender apossar-se de coisa pertencente a outra pessoa. A consumação ocorre quando há a inversão da posse, demonstrada pelo ato de dispor da coisa ou pela negativa em devolvê-la.



    12. No caso, a denúncia narra que o segundo réu, advogado, apropriou-se de depósito judicial, dando a ele destinação diversa da que lhe era devida e alegando falsamente à sua cliente, primeira ré, que o dinheiro ainda não havia sido liberado pelo Juízo.



    13. O núcleo do tipo do artigo 304 é fazer uso, vale dizer, usar o documento anteriormente falsificado, utilizá-lo, empregá-lo. Incrimina-se, portanto, o comportamento de quem faz uso de documento materialmente falso, como se fora autêntico; ou utiliza (emprega) documento que é ideologicamente falso, como se verdadeiro o fora, para qualquer finalidade, desde que juridicamente relevante e relacionada ao fato a que o documento de refere. O tipo subjetivo é o dolo, consubstanciado na vontade de usar o documento falso, conhecendo-lhe a falsidade, não se exigindo qualquer elemento subjetivo especial. A consumação do delito, que é formal e instantânea, dá-se com o primeiro ato de utilização do documento falso, independentemente da obtenção de qualquer proveito ou inflição de prejuízo.



    14. A exordial aponta que, em coautoria, os réus, com ciência da falsidade, fez uso de documento falsificado em processo judicial, consistente em nota fiscal de prestação de serviços que não foram efetivamente realizados.



    15. Comprovadas a materialidade, a autoria, o dolo e, sendo o fato típico, antijurídico e culpável, é mantida a condenação do apelante como incursos nas sanções do art. 168, caput, e do art. 304 c/c art. 299 do Código Penal.



    16. Inexiste consunção quando, como no caso, há autonomia entre as condutas delituosas, além de as normas incriminadoras tutelarem bens jurídicos distintos, não se podendo dizer, em última análise, que uma conduta se exaure na outra.



    17. Caso em que o réu aproveitou-se da expertise como advogado para o cometimento dos delitos, de sorte que a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade social das condutas, desbordou aos limites dos tipos penais.



    18. As circunstâncias do delito de apropriação indébita devem ser agravadas, porquanto o réu reiterou a intenção de inverter a posse do dinheiro disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, demonstrando o firme propósito de não aplicar devidamente os valores liberados por meio do alvará judicial por ele levantado.



    19. Consequências agravadas no crime apropriação indébita, porquanto o não repasse das verbas privou a cliente de qualquer reparo à sua residência por três anos.



    20. Não há que se falar em diminuição da pena decorrente da reparação de danos, porque: (i) a transferência de valores para a cliente deu-se cerca de três anos após o saque, (ii) o depósito não foi integral e (iii) foi insuficiente para os reparos.



    21. Conforme precedente da egrégia Quarta Seção deste Regional (EINF nº 5001103-25.2017.404.7109/RS), a satisfação dos requisitos objetivos para o acordo de não persecução penal viabiliza diligência, na origem, para exame de eventual proposta de acordo.



    22. Desnecessária a abordagem expressa dos dispositivos legais e constitucionais no corpo do acórdão para tal finalidade, pois, como é sabido, o Juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando encontrar fundamento suficiente para embasar a sua decisão. Ademais, eventual negativa de vigência a determinado dispositivo legal ou constitucional, ensejadora de interposição de recurso especial e/ou extraordinário, é decorrente dos fundamentos da decisão, e não de manifestação expressa do julgador nesse sentido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Alcindo Batista da Silva Roque, foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática dos crimes de apropriação indébita (art. 168 do Código Penal), falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e uso de documento falso (art. 304 do Código Penal) (Doc. 290).



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo, mas acolheu parcialmente o pedido formulado na Apelação interposta pelo Ministério Público, para elevar pena ao patamar de 3 anos e 5 meses de reclusão (Doc. 368).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 440).



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, incisos LIII e LXIII, e o art. 109, inciso IV, ambos da CF/1988. Também aponta violação aos arts. 8.1 e 8.2 da a Convenção Americana de Direitos Humanos (Doc. 451)



    Nas razões recursais, sustenta a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar os fatos, ao argumento de que “o valor objeto da suposta apropriação indébita já havia saído da esfera patrimonial da CEF e estava atrelado a um direito real de Adaiana Machado Gomes (o imóvel em que residia).” 



    Alega, ainda, a parcialidade do Juízo processante, pois: “(i) o magistrado atuou no processo cível, perdendo sua condição de equidistância entre as partes para a condução do caso penal; (ii) não satisfeito com a prova acusatória e guiado por suas convicções pré-estabelecidas de culpa dos réus, determinou ex officio a quebra do sigilo bancário da corré, atuando como juiz-instrutor; e (iii) o magistrado manifestou convicções pré-estabelecidas sobre a atuação da CEF desde o início da instrução criminal até a sentença.”



    Afirma que foi reconhecida a repercussão geral da matéria (Tema 1185), que trata da “Obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, tendo em vista os princípios da não auto-incriminação e do devido processo legal.”



    Quanto a esse ponto, destaca que “houve uma imposição ficta da condição de testemunha para as pessoas que depuseram na investigação preliminar”.



    Aponta, ainda, que “a acusação de uso de documento falso é atípica, tendo em vista que se trata de crime cujo desdobramento fático está inserido dentro da apropriação indébita dos valores.”



    Por fim, enfatiza que “os fundamentos que levaram à compreensão da culpabilidade no delito de apropriação indébita são infundados.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para anular a condenação, ou, subsidiariamente, redimensionar a sanção penal imposta.



    O Tribunal de origem admitiu o recurso apenas quanto à violação ao art. 5º, LXIII, da CF/1988 (Doc. 469).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 451): 



    2.3. REPERCUSSÃO GERAL: RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DAS TESES.



    A natureza constitucional das questões postas no presente recurso se mostra inconteste, na medida em que se busca discutir: (i) incompetência da Justiça Federal para julgar os fatos, (ii) parcialidade pela contaminação psicológica do juízo, (iii) violação do direito ao silêncio e à não autoincriminação, (iv) violação do princípio ne bis in idem e (v) violação do princípio de individualização da pena. 



    Por outro lado, a repercussão geral da matéria também se mostra patente. A doutrina lança mão do binômio relevância/transcendência, para delimitar a questão passível de análise em sede de recurso extraordinário, ou seja, “tem de ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, além de transcender para além do interesse subjetivo das partes na causa”.



    Tratam-se de matérias eminentemente constitucionais com potencial de repercussão em outros casos, devendo-se uniformizar o tratamento da matéria por essa suprema corte. Ademais, todas as teses suscitadas versam sobre dispositivos constitucionais ou de tratados internacionais de Direitos Humanos devidamente prequestionados. Sobre a classificação legal dos tratados de Direitos Humanos esta Corte já se posicionou no Recurso Extraordinário Nº Recurso 466.343, em que assentou o caráter materialmente constitucional destes. Logo, plenamente possível a análise da validade constitucional dos pedidos veiculados nesse recurso. 



    Por fim, além da patente relevância e a transcendência das questões, é permitido a extração de repercussão geral por versar acerca de direitos fundamentais, de titularidade de todos os cidadãos (os quais, por sua própria natureza, transcendem os interesses individuais das partes em disputa), cuja garantia é questão da mais alta relevância social e jurídica, exigindo um tratamento uniforme pelos nossos tribunais. 



    A adequação do devido processo penal à CF também é matéria de transcendência do interesse dos recorrentes, sendo questão que atinge a todo ordenamento brasileiro, dando-se oportunidade para essa Suprema Corte transmitir o standard de legalidade constitucional a todos tribunais do país. 



    Por tudo isso é que, uma vez que demonstrada a relevância e a transcendência das questões trazidas, requer-se seja considerado preenchido o requisito da repercussão geral, conhecendo o Recurso Extraordinário a fim de que sejam analisadas as importantes questões em discussão. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, a tese defensiva não seria acolhida.



    É que o Tema 1.185 da repercussão geral é inaplicável ao caso ora examinado, pois, conforme consignou o Tribunal de origem, “o réu ALCINDO exerceu o direito ao silêncio no âmbito do inquérito policial”. Não bastasse, a Corte regional ainda consignou que “as declarações na fase inquisitiva não formam prova isolada para a condenação dos réus, mas, ao contrário, a prova documental e o interrogatório judicial consubstanciam a condenação.” (Doc. 368, fl. 13)



    Nesse contexto, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    A propósito do tema:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    (RE 474645 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13/4/2018)



    “Ementa: Direito processual militar e penal militar. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Posse de entorpecente. Art. 290 do Código Penal Militar. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1474718 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/3/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente